Tribunal: TJDFT
Processo: 0753213-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, reconhecendo a responsabilidade tributária solidária da embargante e da embargada quanto a tributos incidentes sobre imóveis. A embargante alegou julgamento ultra petita, pois não teria impugnado esse ponto no agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em vício por extrapolar os limites do pedido recursal (julgamento ultra petita); e (ii) saber se a fundamentação sobre a responsabilidade tributária solidária pode ser considerada inovação no julgamento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a controvérsia apresentada no agravo de instrumento, incluindo a análise da responsabilidade tributária diante da ausência de comunicação da alienação à SEFAZ/DF.
5. A menção à solidariedade tributária foi decorrência lógica da análise jurídica da matéria submetida ao tribunal e não extrapolou os limites do recurso.
6. A fundamentação adotada está alinhada à jurisprudência do STJ (Tema 122) e não configura julgamento ultra petita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.